Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE FORA DA FAIXA. TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. BUZINA COMO MEDIDA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do CTB), à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, além de suspensão do direito de dirigir, e fixou valor mínimo de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais. A Defesa postula a absolvição, sob o argumento de que a conduta se inseriu no risco permitido, à luz da teoria da imputação objetiva, inexistindo violação ao dever objetivo de cuidado, bem como, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.
II – Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante, ao buzinar e manter a progressão da motocicleta diante de pedestre em travessia fora da faixa, configura violação ao dever objetivo de cuidado apta a ensejar a condenação por homicídio culposo; (ii) estabelecer se o valor mínimo fixado a título de reparação por danos morais deve ser reduzido em razão da alegada incapacidade financeira do réu.
III – Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por laudos periciais, registros audiovisuais e prova oral produzida sob o crivo do contraditório, que demonstram a ocorrência do atropelamento e o nexo causal com a conduta do réu.
4. A prova pericial conclui que o pedestre permaneceu na trajetória da motocicleta por tempo suficiente para que o condutor percebesse o risco, reagisse adequadamente e imobilizasse o veículo, sendo o atropelamento evitável mediante frenagem.
5. O réu, ao acionar a buzina e o farol alto, reconhece a percepção do risco, mas opta por manter a progressão da motocicleta, deixando de adotar a providência eficaz de redução de velocidade e frenagem imediata.
6. Ainda que se admita eventual travessia irregular da vítima, o Direito Penal não admite compensação de culpas, e a culpa exclusiva da vítima somente se configura quando demonstrado o rompimento do nexo causal, o que não ocorre no caso concreto.
7. À luz da teoria da imputação objetiva, o réu cria e incrementa risco juridicamente desaprovado ao deixar de frear diante de obstáculo visível com tempo de reação suficiente, sendo o resultado morte concretização direta desse risco.
8. Estão presentes os elementos estruturais do delito culposo, conduta voluntária, violação do dever objetivo de cuidado, previsibilidade do resultado, nexo causal e resultado morte, afastando-se a incidência do princípio do in dubio pro reo.
9. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de infração penal é cabível, desde que haja pedido expresso da Acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que restou atendido, na hipótese, mostrando-se o montante fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) proporcional e razoável.
IV - Dispositivo
10. Recurso não provido.